Tribunal: TJSP
Processo: 2217208-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217208-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AU-
RELIA SICCHIERA SAENZ SURITA E OUTROS, LUCI APARECIDA CAR-
DOSO BARBOSA (ESPÓLIO), IZAURA SANTOS MENDES, IZABEL SERRA
FERREIRA, IRACI DE OLIVEIRA PIVA, ELAINE RONCHEL ZAVATTIERI
BIAGIONI, EDNA HAYDEE MONACO CHRISTOFORO, EDMIR VANUCCHI
DE BRITO ALBER, BENEDITA DOS SANTOS MARQUES, APARECIDA LU-
CIA MAIONE, ANGELA MARIA RODRIGUES, AURELIA SCCHIERA SAENZ
SURITA, LUIZA APARECIDA MATOS, LYGIA BIASOLI JORGE, MAJA
TRANDAFILOV GUIMARÃES, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE GOU-
VEA, MARIA DE LOURDES ABREU DA CUNHA LARA, MARIA LEA DA
SILVA VITORIA, MARIA SALVADORA DE SOUZA MALTA, MARIA TERE-
SA SARTORI ZANETTI, NEUSA CORRÊA DE SOUSA CANCIAN, NEUZA DE
MORAES SIMON, RALIME ABDO, REGINA ODETE D'ALKMIN BENTRAN,
ROSANGELA DELFINO MATHEUS BUENO, SANDRA CINTRA VAZ, SID-
NEY APPARECIDA DE CARVALHO, SILVIA CANHEU MARQUES TEODÓ-
SIO, SONIA ALVES DE ALMEIDA BACARO, SÔNIA MÁRCIA SALAES
CAITANO, WILSON MADUREIRA (ESPÓLIO), DANIELE LUCI CARDOSO
BARBOSA FRANCO, TATIANE VITALINA CARDOSO BARBOSA, DALANE
CARDOSO BARBOSA, CAROLINE CARDOSO BARBOSA DE LIMA, MARIA
NEUSA BRONDI MADUREIRA, WILSON MADUREIRA JÚNIOR, MARIA
SILVIA MADUREIRA BATTAGLIN e MARIA CRISTINA MADUREIRA DE
SOUZA, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217208-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30.667-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217208-81.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO UPEFAZ Juíza Erika Folhadella Costa.
Agravante:
AURÉLIA SICCHIERA SANZ SURITA e outros.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.667.1.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Requisição de pequeno
valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu
o valor a 440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do
novo limite ao título executivo já transitado em julgado I-
nadmissibilidade Irretroatividade Prevalência da coisa
julgada Precedentes do STF e do TJSP Decisão refor-
mada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de requisição de precatório, 2 segundo a qual, para fins de
pagamento prioritário, o valor a ser considerado é o vigente no momento do
pagamento, e não o vigente quando da requisição ou do trânsito em julgado
do processo de conhecimento, por isso prevalece o valor fixado pela Lei no
17.205/19.
Sustentam que a Lei 17.205 não se aplica aos processos já
transitados em julgados, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF; a de-
cisão agravada conferiu aplicação retroativa da Lei 17.205 em detrimento do
direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada; todos os ele-
mentos constitutivos do direito ao pagamento preferencial estavam presen-
tes antes do advento da Lei 17.205. Pleiteiam a suspensão da decisão agra-
vada.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; in-
1 Fls. 90/91 do processo principal.
2 Feito no 1012608-63.2014.8.26.0053/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217208-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30.667-JV
3
formações dispensadas, com resposta da FESP. 3
Fundamentação
O recurso merece provimento.
A Lei 17.205/19, alterou a Lei 11.377/03, e reduziu o valor
dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas re-
quisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades
do Estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 U-
FESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou
em julgado (23/03/2016), muito antes da edição da referida Lei (07/11/2019),
pretende a agravante que seja afastado o novo limite para expedição de RPV.
A lei que fixa o limite para as requisições de pequeno valor
não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição de RPV é
aquele vigente quando do trânsito em julgadoNo mesmo sentido o enten-
dimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença em face da
Fazenda Pública Decisão agravada que determinou a não incidência da
Lei Estadual no 17.205/19 Irresignação da agravante - Inaplicabilidade da
Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial exequendo transitou em jul-
gado anteriormente à sua vigência Entender de outro modo poderia con-
figurar violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88 e art. 6o, caput e
§3o, da LINDB) Inteligência do RE 646.313/PI e dos demais precedentes
desta Câmara de Direito Público Inexistência de declaração de inconsti-
tucionalidade, remetendo-se a questão de sucessão de leis no tempo que
dispensa observância da súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal
Federal e artigo 97 da Constituição Federal Ausência de determinação de
3 Despacho, fls. 12/13; contrarrazões, fls. 19/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217208-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30.667-JV
4
suspensão dos processos sob abrigo do tema no 792 do Supremo Tribunal
Federal Manutenção da decisão agravada Desprovimento do recurso in-
terposto. (Agravo de Instrumento 3000931-54.2020.8.26.0000; Relator:
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 03/06/2020)
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor
não tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o
contrário seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públi-
cas modificassem o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco admissível submeter a questão da irretroativi-
dade da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, aqui não se discute a constituci-
onalidade da lei nova, mas sua aplicação ao caso concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o jul-
gamento definitivo do Tema 792 pelo STF, 4 não foi determinada a suspensão
dos recursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade de apli-
cação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto
para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.”
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso, para
processamento da RPV confore a Lei Estadual 11.377/03. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório
possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída
em data que a anteceda”.